Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: Processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Prequestionamento. Danos materiais. Lucros cessantes. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento aos recursos da parte autora e ré, mantendo a sentença que determinou à ré a retirada de equipamentos de telefonia do telhado do autor, bem como a condenou ao pagamento de indenização pelos danos causados no imóvel, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.
2. O embargante alega omissão quanto à análise dos arts. 369, 370, 371, 422 e 464, do CPC, e art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e prequestiona a matéria.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incidiu em omissão ao não analisar dispositivos legais apontados pelo embargante; (ii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre tais dispositivos para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
5. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
6. A responsabilidade pelos danos foi, acertadamente, atribuída à ré, que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme art. 373, inciso II, do CPC.
7. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, visto que decidiu a controvérsia com fundamentação suficiente, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC
8. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; APC 0711694-13.2024.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025.